Tribunal: CARF
Processo: 10950.720479/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Comprovada mediante Laudo Pericial, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional, onde se demonstra a caracterização de área do imóvel em um dos diversos incisos, do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, há de se reconhecer a área de preservação permanente.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não pode ser reconhecida eventual área de reserva legal que não esteja devidamente averbada à margem da matrícula do registro imobiliário, por ausência de cumprimento de requisito legal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando valores de terras constantes do SIPT, é passível de modificação se forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da ABNT e que demonstre o VTN em 1o de janeiro do ano de ocorrência do fato gerador.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, deve demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), com diversificação das fontes de informações, identificação e descrição objetiva das características relevantes dos dados de mercado coletados, como também, informações sobre a situação mercadológica relativas à oferta e tempo de exposição da oferta.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
AÇÃO FISCAL. NATUREZA INQUISITÓRIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720479/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.476 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
WALTZER DONINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Comprovada mediante Laudo Pericial, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica do profissional, onde se demonstra a caracterização
de área do imóvel em um dos diversos incisos, do art. 11 do Decreto no 4.382,
de 2002, há de se reconhecer a área de preservação permanente.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não pode ser reconhecida eventual área de reserva legal que não esteja
devidamente averbada à margem da matrícula do registro imobiliário, por
ausência de cumprimento de requisito legal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT, é passível de modificação se forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado
em consonância com as normas da ABNT e que demonstre o VTN em 1o de
janeiro do ano de ocorrência do fato gerador.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, deve
demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais semelhantes
possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), com
diversificação das fontes de informações, identificação e descrição objetiva das
características relevantes dos dados de mercado coletados, como também,
informações sobre a situação mercadológica relativas à oferta e tempo de
exposição da oferta.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720479/2008-84
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
AÇÃO FISCAL. NATUREZA INQUISITÓRIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a área de preservação permanente correspondente a
148,65 ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-20.723 – 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou improcedente a impugnação à Notificação de
Lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original de R$
130.209,24, relativo ao exercício de 2004.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, o lançamento decorre da glosa total da área declarada pelo contribuinte como
de Preservação Permanente de 293,8 hectares, tendo em vista que, devidamente intimado, o
contribuinte não apresentou a documentação comprobatória prevista na legislação, para efeito de
exclusão de tal área da base de tributação do imposto.
Também foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base
no Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por Aptidão
Agrícola, uma vez que após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou, por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
Esclarece ainda a autoridade fiscal lançadora que, após regularmente intimado, o
contribuinte não apresentou o Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolizado junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), relativo
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

ao exercício objeto do lançamento. Documento este que foi considerado imprescindível para o
efeito de exclusão da base de cálculo do ITR da área declarada como Área de Preservação
Permanente (APP).
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 39/53), onde alega que,
contrariamente ao que consta da descrição dos fatos da Notificação de Lançamento, não deixou
de atender à intimação da fiscalização para apresentação de documentos, não havendo assim que
se falar em aplicação de multa de ofício, juros de mora e muito menos de arbitramento de Valor
da Terra Nua (VTN). Anexa Aviso de Recebimento, que afirma comprovar o envio da
documentação por via postal e cópia dos documentos já enviados pelos Correios. Suscita assim a
nulidade do lançamento, posto que baseado em premissa falsa de que não teria havido
atendimento à intimação da fiscalização. Na sequência discorre sobre o imóvel objeto do
lançamento, da efetiva presença da APP e do laudo de vistoria emitido pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que entende comprovar as áreas de preservação
permanente, áreas inaproveitáveis e de mata atlântica. Defende a correção das informações
prestadas em sua Declaração do ITR (DITR), que corresponderiam à realidade fática do imóvel
rural e contesta a exigência do ADA. Advoga ilegalidade quanto a tal exigência, posto que criada
por Instrução Normativa e sem previsão legal, sendo suficiente a simples declaração do
contribuinte para efeito de exclusão das áreas de proteção ambiental, dispensando comprovação
prévia, conforme o §7o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Quanto ao Valor da Terra Nua, afirma que o valor seria o efetivamente declarado,
e que tal fato seria corroborado pelas escrituras públicas de aquisição do imóveis e respectivas
guias de arrecadação do imposto sobre a transmissão de bens, que anexa à impugnação.
Ademais, o laudo de vistoria formulado pelo INCRA, bem como os demais documentos emitidos
pelo Engenheiro Agrônomo, também colacionados, comprovam que o imóvel se trata de grande
propriedade produtiva, tendo efetivamente o grau de utilização indicado na declaração de ITR
referente ao ano de 2004, ou seja, 98,2% e não os 58,4% apurados. Dessa forma, a alíquota para
o cálculo do imposto continuaria sendo de 0,15% e não os 1,90% indicados no Demonstrativo de
Apuração de Imposto Devido que acompanhou a Notificação de Lançamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, sendo exarada a seguinte ementa:
Áreas Isentas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, está vinculada à comprovação de suas existências,
através de Certidão de Órgão Público competente ou laudo técnico específico para a
APP e averbação da AUL na matrícula do imóvel, bem como à regularização das
mesmas através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a necessidade da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (fls. 205/219), onde volta a advogar o
cerceamento de seu direito de defesa, posto que não deixou de atender à intimação da
fiscalização para apresentação de documentos, diversamente do que foi consignado na
Notificação de Lançamento. Entende que foi justamente a ausência de análise dos documentos,
encaminhados pelo ora Recorrente em 04/06/2008, que culminou na aplicação de multa de ofício
e na notificação de lançamento, o que ensejaria em manifesto cerceamento do exercício do
contraditório e ampla defesa. Afirma inferir-se que os documentos por ele apresentados ainda
durante a fase de fiscalização, somente foram analisados por ocasião da decisão que julgou
improcedente a impugnação ofertada. Assim, somente nesta oportunidade é que houve menção a
supostas falhas referente ao laudo técnico apresentado pelo recorrente, pois até aquele momento
entendia ter atendido a contento o quanto solicitado. Portanto, os documentos e ponderações
apresentadas pelo Engenheiro Agrônomo, constantes dos presentes autos, sequer teriam sido
analisadas, inclusive no que se refere à ausência justificada de apresentação do laudo de
avaliação do imóvel. Dessa forma, alega evidente o prejuízo sofrido pelo recorrente para
elaboração da impugnação, eis que até a prolação da decisão recorrida não tinha ciência das
alegadas irregularidades no laudo apresentado em 04/06/2008, tampouco da efetiva necessidade
de apresentação de laudo de avaliação. Conclui que a ausência de prévia análise dos documentos
encaminhados acarretou sim em cerceamento do seu direito ao contraditório e ampla defesa, uma
vez que a notificação de lançamento objeto da impugnação teve como embasamento a alegação
de que não teriam sido apresentados os documentos, que já tinham sido encaminhados para a
unidade da Receita Federal
Em continuidade, volta a discorrer sobre o imóvel objeto do lançamento, da
efetiva presença de APP e do laudo de vistoria emitido pelo INCRA, onde foi constatado que o
imóvel se tratava de grande área produtiva. Afirma que mesmo antes da vistoria do INCRA já
havia dado início aos documentos para regularização das áreas de reserva legal e preservação
junto aos órgãos competentes, conforme documentação anexada, que atesta que também já vinha
adotando providências para legalização das áreas inaproveitáveis em período anterior ao
recebimento de qualquer notificação por parte da Receita Federal. Acrescenta que, após o
cumprimento de todo o trâmite legal exigido, foi procedida a averbação da reserva legal junto ã
matrícula n° 680, do Ofício de Registro de Imóveis de Manoel Ribas, conforme registro de no 9,
que anexa. Considera que tal averbação junto à matrícula comprova a veracidade dos termos e
documentos anteriores ao ano de 2004 e ressalta que o laudo apresentado, antes mesmo da
impugnação, embora considerado incompleto, não pode ser desconsiderado, pois elaborado e
firmado por profissional habilitado, Engenheiro Agrônomo, com discriminação das áreas do
imóvel. Entende que os documentos encartados com a impugnação, aliados à matrícula
atualizada, comprovam que efetivamente a área em discussão não possui 726,00 hectares
aproveitáveis, mas sim, aproximadamente 419,00 hectares aproveitáveis, ou seja, área até mesmo
menor do que aquela declarada no ITR de 2004. Tendo efetivamente o grau de utilização
indicado na declaração de ITR referente ao ano de 2004, ou seja, 98,2% e não os 58,4%
apurados. Conclui no sentido de que, tendo em vista que a documentação por ele encaminhada,
ainda na fase de fiscalização, não foi analisada no tempo correto (antes da própria notificação de
lançamento) nada impediria que por ocasião do julgamento do presente recurso voluntário, seja
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

apreciado o Laudo Técnico Complementar que anexa ao recurso, por meio do qual o próprio
Engenheiro Agrônomo corrigi as falhas apontadas pelo Acórdão recorrido.
Em seguida são reiterados os argumentos quanto à correção das informações
prestadas em sua DITR, que corresponderiam à realidade fática do imóvel rural e contesta a
exigência do ADA. Volta a advogar ilegalidade quanto a tal exigência, posto que criada por
Instrução Normativa e sem previsão legal, sendo suficiente a simples declaração do contribuinte
para efeito de exclusão das áreas de proteção ambiental, dispensando comprovação prévia,
conforme o §7o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Quanto ao Valor da Terra Nua, também volta a afirmar que seria o efetivamente
declarado e que em momento algum lhe foi oportunizado complementar as informações, caso a
documentação estivesse incompleta, o que mais uma vez ensejaria no reconhecimento de
cerceamento do direito de defesa. Contesta a afirmação constante no julgamento de piso de que a
documentação complementar poderia ter sido anexada com a impugnação, uma vez sequer sabia
que a documentação que havia apresentado poderia ser tida como incompleta. Posto que, em seu
entender, a solicitação da fiscalização havia sido cumprida e, especificamente em relação ao
valor da terra nua declarada no ITR, decorria dos documentos de fls. 141/151, consistentes das
escrituras públicas de aquisição do imóvel e guias de recolhimento do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), pelos quais pode se constatar o efetivo valor dos imóveis à
época da declaração do ITR. Assim, para “dirimir em definitivo essa questão quanto ao valor da
terra nua”, anexa ao recurso reprodução da Lei n° 37/2003, do Município de Manoel Ribas, por
meio da qual é definido que o valor da terra nua, bem como de áreas não agricultáveis,
preservação legal e preservação permanente, para efeitos de recolhimento de ITBI na região “D”
- Três Marias, Coroados e adjacências (localidade do imóvel em questão) efetivamente é de R$
7.057,00 e R$ 5.043,00, respectivamente, o que implicaria no valor de R$ 642.924,00, para o
imóvel objeto do lançamento, exatamente o constante de sua DITR.
Ao final, argumenta o recorrente que, em que pese na DITR do exercício objeto
do lançamento constar declarados 293,8 hectares como área de preservação permanente, na
prática, conforme comprovam os documentos, a APP seria de 148,65 hectares e sendo a
diferença, de fato área de Reserva legal, conforme averbada na matrícula, que correspondente a
145,20 hectares, o que totaliza a exata área de 293,8 hectares declarada como área
inaproveitável. Assim, caso persista o entendimento de que o VTN é aquele arbitrado na
notificação, tendo em vista a comprovação das áreas inaproveitáveis, requer que seja reduzida a
alíquota de 1,90% para 0,15%, com a consequente diminuição do crédito tributário exigido, com
a consideração dos valores de terra nua já declarados, abatendo-se proporcionalmente o efetivo
valor já recolhido para o exercício de 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
14/10/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 201. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 11/11/2010, conforme atesta o carimbo aposto pela Agência da Receita
Federal do Brasil em Guarapuava/PR, na própria pela recursal (fl. 205), considera-se tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
LAUDO COMPLEMENTAR ANEXADO AO RECURSO
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

Quanto aos novos documentos anexados aos autos somente nesta fase de recurso,
entendo aplicável ao presente caso o disposto na alínea “c”, do § 4o, do 16 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, por se destinarem a contrapor fatos ou razões trazidas posteriormente à
apresentação da impugnação. Justifico tal posição, baseado no fato de que consta na Notificação
de Lançamento a informação de que o contribuinte não teria atendido à intimação para
apresentação de documentos. Informação esta contraditada pelo recorrente, mediante
apresentação de comprovante de envio dos documentos por via postal e dentro do prazo
estipulado no Termo de Intimação e afirmação de que não teria sido cientificado de que a
documentação que havia apresentado poderia ser tida como incompleta, posto que, em seu
entender, a solicitação da fiscalização havia sido cumprida. Tratando-se de documentação
complementar e realmente destinada a contrapor as razões que fundamentaram a decisão do
julgamento de piso, acolho tais documentos.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA
Suscita o recorrente a nulidade do lançamento sob argumentos de vícios
insanáveis, uma vez que teria sido fundamentado em premissa falsa e por cerceamento de seu
direito de defesa, posto que não deixou de atender à intimação da fiscalização para apresentação
de documentos, diversamente do que foi consignado na Notificação de Lançamento. Afirma que
teria sido justamente a ausência de análise dos documentos encaminhados durante a fase de
fiscalização que teria culminado na aplicação de multa de ofício e na notificação de lançamento,
o que ensejaria em manifesto cerceamento do exercício do contraditório e ampla defesa.
Inicialmente deve-se esclarecer que a Notificação de Lançamento decorre das
infrações apuradas em procedimento de auditoria fiscal regularmente realizado junto à DITR
apresentada pelo recorrente. Também é fato que a ação fiscal é um procedimento de natureza
inquisitória, onde o auditor-fiscal, ao entender que está em condições de identificar o fato
gerador e demais elementos que lhe permitam formar sua convicção e constituir o lançamento,
não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos ou prestação de informações. Não
sendo a intimação prévia exigência legal para o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula
no 46 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): “O lançamento de ofício pode
ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Também deve ser esclarecido que a
multa de ofício, no percentual de 75% aplicada na presente notificação decorre do recolhimento
a menor do imposto, em decorrência das infrações apuradas, nos exatos termos do disposto no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e que não poderia ter sido afastada
pelo simples fato de eventual atendimento temporâneo da intimação fiscal, uma caracterizadas as
infrações, conforme será demonstrado.
Assim, no que tange a alegações de nulidade, cumpre destacar que o Auto de
Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972, que trata do processo administrativo tributário. Ademais, saliente-se que o art. 59, do
mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato,
situação esta não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância
também não verificada no presente procedimento. Uma vez que ao contribuinte vem sendo
garantido o amplo direito de defesa, de acordo com o rito previsto no referido diploma
normativo, tanto na fase impugnatória, pela oportunidade de apresentar argumentos e
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

documentos, quanto no recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno
conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Cumpre também pontuar que as decisões administrativas e judicias que o
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a
essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a
efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL
No recurso apresentado requer o contribuinte o reconhecimento de 148,65 a título
de Área de Preservação Permanente e 145,2 hectares a título de Área de Reserva Legal. Afirma
que apesar de declarados 293,8 hectares somente como APP, na prática, conforme comprovam
os documentos, a APP seria de 148,65 hectares e sendo a diferença, de fato área de Reserva
Legal, conforme averbada na matrícula do imóvel, que corresponderiam a 145,20 hectares,
totalizando os 293,8 hectares declarados como área inaproveitável.
Analisando tais argumentos, apresentados também na fase impugnatória, assim se
pronunciou e decidiu a autoridade julgadora de piso:
19. Dos documentos encaminhados pelo intimado nenhum deles comprovou a isenção
da APP e nem o VTN declarado. Além de o laudo apenas mencionar a dimensão da
APP, sem a demonstração em quais artigos da lei 4.771/1966, o Código Florestal,
estaria enquadrada, o ADA havia sido transmitido ao IBAMA em 27/09/2007, sendo
intempestivo para 2004. Já com relação ao VTN não foi encaminhado laudo técnico de
avaliação.
(...)
24. O interessado questionou a glosa da isenção afirmando que existe APP em seu
imóvel atestado por laudo do INCRA, 0 qual, inclusive, informa estar inserida em Mata
Atlântica. Esta argumentação, por si só, não é suficiente para comprovar a isenção, pois,
se assim fosse, praticamente todos os imóveis situados na região da Mata Atlântica
seriam isentos, situação esta que não ocorre.
25. A Preservação Permanente é definida pela localização das florestas em tipo de
acidentes geográficos e topografia específicos e pela sua destinação, como consta dos
referidos artigos do Código Florestal.
26. No artigo 2° se lista os locais de situação das florestas que, pelo só efeito dessa lei,
se consideram de preservação permanente:
(...)
27. Para comprovar estes tipos de preservação permanente basta a apresentação de
laudo técnico eficazmente elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART,
atestando a existência de florestas, detalhando as dimensões e locais listados no referido
artigo de lei. O laudo apresentado, entretanto, não demonstra em que artigo se enquadra.
Apenas apresenta uma lista de dimensões de APP e ARL e nem há menção de Mata
Atlântica.
28. Conforme artigo 3°, do mesmo Código, dependendo da destinação, existem outros
tipos de florestas que se consideram, também, como APP. Entretanto, conforme este
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

dispositivo, para que tais áreas assim sejam consideradas necessitam ser declaradas
como APP por Ato do Poder Público. Vejamos o artigo:
(...)
29. Para este tipo de APP não foi apresentado nenhum Ato do Poder Público declarando
como APP o imóvel, ou parte dele.
(...)
32. No lançamento em foco a ARL não foi objeto de fiscalização, mesmo porque, não
houve essa informação na DITR. Entretanto, o impugnante mencionou que 145,2ha
seria ARL e apresentou cópia de documentos que comprovariam que desde julho/2003
foi dado início ao processo de regularização das APP e ARL, porém, na matrícula do
imóvel não consta averbação.
33. Além da comprovação de existência da APP, seja através de laudo técnico, seja
através de Ato específico, bem como da averbação da ARL na matrícula do imóvel, para
a isenção é necessário também comprovar a regularização dessas áreas junto ao
IBAMA, através da apresentação do ADA, protocolado dentro do prazo legal para o
exercício fiscalizado.
(...)
41. Resumindo a questão da glosa da isenção: Os documentos apresentados pelo
interessado não são suficientes nem eficazes para concessão da isenção. O laudo não
demonstra em que artigos do Código Florestal se enquadram as APP; a ARL não foi
objeto de lançamento, mesmo porque, nem foi informado na DITR e na matrícula do
imóvel não consta sua averbação. O ADA trazido havia sido transmitido ao IBAMA em
setembro de 2007, sendo intempestivo para o exercício em pauta.
42. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não estavam amparadas para essa concessão, fato que configura declaração incorreta.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de comprovação da área de preservação permanente, o tema vem sendo objeto de discussões no
âmbito deste CARF. Atualmente é posição majoritária desta 2a Turma de Julgamento no sentido
de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação da APP, área isenta ao
ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-
006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

Ocorre que ainda não há uma especificação sobre a forma como deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de impossibilidade
de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição
pessoal, que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro
na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área
de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Conforme já explicitado no julgamento de piso, para consideração de uma área
como de preservação permanente deve se fazer presente pelo menos uma das características
apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro
de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo
reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
O Laudo Técnico apresentado pelo recorrente(fl. 75), com a respectiva Anotação
de Responsabilidade Técnica (fl. 76), é de fato extremamente sucinto e não demonstra em que
artigo se enquadrariam as supostas áreas nele declinadas, sendo assim desconsiderado no
julgamento de piso, pois apenas apresenta uma lista de dimensões de APP e de Área de Reserva
Legal. Também não foram consideradas tais áreas pelo fato de que o ADA apresentado teria sido
protocolizado junto ao IBAMA extemporaneamente, relativamente o exercício objeto do
presente lançamento, e pela falta de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel.
Juntamente com o recurso, o contribuinte apresenta o “Laudo Técnico
Complementar” (fls. 228/230), elaborado pelo mesmo Engenheiro Agrônomo que elaborou o
laudo de fl. 76, laudo este que apresenta como “Finalidade: Explicitar em quais documentos
legais se baseiam as áreas de APP E ARL constantes em nosso Laudo Técnico. Objeto da
Matricula 680 do C.R.I. de Manoel Ribas.” Com relação às Áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal são prestadas as seguintes informações complementares ao laudo original:
As Áreas de Preservação Permanente por mata ciliar ao longo dos cursos d'águas,
referidas no levantamento planimétrico cadastral supra citado, estão enquadradas na Lei
Federal 7.803 de 18/07/1989, no artigo 2°, alínea “a", que diz: “ao longo dos rios ou de
qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura
mínima será:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

Item 1: _30m para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura. Conforme
largura dos arroios existentes no interior do imóvel, mapeadas no referido levantamento
planimétrico cadastral.
Item 3: _100m para cursos d'água que tenham de 50m a 200m de largura". Conforme
largura do Rio Ivaí mapeada no referido levantamento planimétrico cadastral.
As Áreas de Preservação Permanente por banhados e entorno de nascentes, referidas no
levantamento planimétrico cadastral supra citado, estão enquadradas na Lei Federal
7803 de 18/07/1989, o artigo 2°, alínea “ que diz: “nas nascentes, ainda que
intermitentes e nos chamado olhos d'água, qualquer que seja a sua situação
topográfica, num raio mínimo de 50m de largura .”
As áreas de Reserva Legal, referidas no levantamento planimétrico cadastral supra
citado, estão enquadradas na Medida Provisória 2166-67 de 2001, no seu artigo 16,
inciso III, que diz: "vinte por cento, na propriedade rural situada em ,área de floresta
ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do Pais"
Considero que os esclarecimentos prestados no “Laudo Técnico Complementar”
deslindam um dos pontos que levaram à desconsideração das áreas no julgamento, uma vez que
demonstram em que dispositivo da norma se enquadra a Área de Preservação Permanente
descrita no laudo original. Laudo complementar este que, nos termos analisados alhures,
considero destinar-se a contrapor fatos ou razões trazidas posteriormente à apresentação da
impugnação, devendo ser acolhido.
Dessa forma, entendo pelo acatamento do requerimento de consideração 148,65
hectares a título de APP.
Quanto à Área de Reserva Legal, a cópia da escritura do imóvel anexada aos autos
juntamente com o recurso (fls. 221/226) dá conta de que, em 27/03/2009 foi procedida à
averbação junto à matrícula do imóvel de área de reserva legal correspondente a 145,2 hectares,
conforme AV.9-680 Protocolo no 11.613 (fl. 224). É entendimento deste Conselho que a área de
reserva legal, para gozar da isenção do ITR requer, obrigatoriamente, a sua averbação à margem
da matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador da obrigação tributária e supre a
apresentação do ADA. É o que dispõe Súmula CARF no 122, que possui caráter vinculante,
conforme a Portaria ME no 129, de 1o de abril de 2019: “A averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Comprovado que a Área de Reserva Legal somente foi averbada na data de
27/03/2009, ou seja, em data posterior ao período objeto da presente autuação, logo resta
evidente a inexistência de averbação tempestiva, não fazendo jus o contribuinte à dedução da
respetiva área da base de tributação do imposto.
VALOR DA TERRA NUA
Não foi apresentado pelo recorrente qualquer laudo técnico de avaliação do
imóvel objeto do lançamento, elaborado de acordo com os requisitos da Norma ABNT NBR
14653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para efeito de comprovação do
valor da terra nua constante da ITR, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal. Fato este
que motivou o arbitramento do valor do imóvel com base no SIPT por aptidão agrícola,
conforme extrato/consulta de fl. 10.
Advoga o recorrente em sua defesa que o VTN do imóvel seria o efetivamente
declarado em sua DITR, não lhe sendo em momento algum oportunizado complementar as
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

informações, caso a documentação estivesse incompleta. Posto que, em seu entender, a
solicitação da fiscalização havia sido cumprida e, especificamente em relação ao VTN,
apresentou os documentos consistentes em escrituras públicas de aquisição do imóvel e guias de
recolhimento do ITBI, pelos quais pode se constatar o efetivo valor dos imóveis à época da
declaração do ITR. Entretanto, para “dirimir em definitivo essa questão quanto ao valor da terra
nua”, anexa ao recurso reprodução da Lei n° 37/2003, do Município de Manoel Ribas, por meio
da qual é definido que o valor da terra nua, bem como de áreas não agricultáveis, preservação
legal e preservação permanente, para efeitos de recolhimento de ITBI na região “D” - Três
Marias, Coroados e adjacências (localidade do imóvel em questão) efetivamente é de R$
7.057,00 e R$ 5.043,00, respectivamente, o que implicaria no valor de R$ 642.924,00, para o
imóvel objeto do lançamento, exatamente o constante de sua DITR.
Portanto, ao apresentar o recurso ora objeto de análise, ciente das inconsistências
apontadas, mais uma vez o recorrente deixa de anexar o solicitado laudo técnico de avaliação do
imóvel, elaborado de acordo com os requisitos da Norma ABNT NBR 14653-3. Limitando-se a
juntar cópia de uma lei do município onde se encontra o imóvel, onde aquele ente municipal
define, para efeitos de cobrança de ITBI, os valores de terras dos imóveis situadas em sua
circunscrição.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT, está previsto no art. 14, da Lei n°
9.393, de 1.996 e representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras
de cada microrregião. Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de
regência do assunto e utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis rurais ocorre
quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão quando o
contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis
do mesmo município.
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser aplicado, nas situações
tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as determinações
normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que justifiquem sua
irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de avaliação do
imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com fundamentação e grau de
precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
De fato, é oportunizada a possibilidade do intimado de se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais. Entretanto, para consideração de tais
avaliações, devem também ser apresentados os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas
que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel pelo município, sendo que tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro do exercício objeto da autuação e
a preço de mercado. Fica claro que não foi atendido qualquer desses requisitos, limitando-se o
recorrente a apresentar cópia de uma lei municipal e avaliações realizadas para efeito de
lançamento do ITBI, sem quaisquer detalhamentos, não se prestando para afastar o arbitramento
regularmente efetuado.
Presentes, portanto, os mesmos elementos que levaram a autoridade julgadora de
piso a não considerar o VTN declarado pelo recorrente, de forma que razão não assiste ao
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720479/2008-84

autuado na pretensão de afastar o arbitramento, pois os documentos apresentados não atendem
ao disposto na lei para efeito de seu afastamento.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial
provimento, para reconhecer a área de preservação permanente correspondente a 148,65
hectares.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital